Tribunal: TJES
Processo: 5019821-32.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-05

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO E AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. PACIENTE FORAGIDO. PROCESSO COMPLEXO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INAPLICABILIDADE DO EFEITO EXTENSIVO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato atribuído ao Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que mantém a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal nº 0016306-97.2009.8.08.0012, na qual responde pela suposta prática de homicídio qualificado e associação criminosa, pleiteando a revogação da custódia cautelar sob o argumento de excesso de prazo, ausência de contemporaneidade e extensão do benefício concedido a corréu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal; (ii) estabelecer se subsistem os requisitos da prisão preventiva, especialmente quanto à contemporaneidade; e (iii) determinar se é cabível a extensão do benefício concedido a corréu, nos termos do art. 580 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A demora na tramitação do processo decorre da elevada complexidade do feito, submetido ao rito bifásico do Tribunal do Júri, com pluralidade de réus, defesas distintas e necessidade de múltiplas intimações e diligências.

4. O paciente permaneceu foragido por longo período, circunstância que ensejou a citação por edital, a suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP, bem como a decretação da prisão preventiva.

5. O excesso de prazo não configura constrangimento ilegal quando provocado pela própria defesa ou pela conduta do acusado, atraindo a incidência da Súmula 64 do STJ.

6. A alegação de ausência de contemporaneidade não prospera, pois a condição de foragido justifica a custódia cautelar em juízo prospectivo, visando assegurar a aplicação da lei penal.

7. Prolatada a decisão de pronúncia, resta superada a alegação de excesso de prazo na instrução, conforme entendimento consolidado na Súmula 21 do STJ.

8. Inviável a extensão do benefício concedido a corréu, ante a inexistência de identidade de situações fático-processuais, especialmente diante do histórico de evasão prolongada do paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. Não configura constrangimento ilegal o alongamento do prazo processual quando a demora decorre da complexidade do feito e da conduta do próprio acusado, especialmente quando permanece foragido.

2. A condição de foragido afasta a alegação de ausência de contemporaneidade e justifica a manutenção da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal.

3. Prolatada a decisão de pronúncia, fica superada a alegação de excesso de prazo na instrução.

4. A extensão de benefício concedido a corréu exige identidade de situações fático-processuais, o que não se verifica quando há histórico de evasão do paciente.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, §2º, incisos I, III e IV; CP, art. 288, parágrafo único; CPP, arts. 312, 366 e 580.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 21; STJ, Súmula 64; STJ, AgRg no RHC nº 133.180/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 10.08.2021, DJe 24.08.2021; TJES, HC nº 5007214-89.2022.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, 2ª Câmara Criminal, pub. 15.12.2022; TJES, HC nº 5011964-03.2023.8.08.0000, Rel. Des. José Augusto Farias de Souza, 2ª Câmara Criminal, pub. 16.02.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019821-32.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAFAEL SCHELLEKENS FILHO

COATOR: 4 Vara Criminal de Cariacica ES - Juri

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO E AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. PACIENTE FORAGIDO. PROCESSO COMPLEXO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INAPLICABILIDADE DO EFEITO EXTENSIVO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato atribuído ao Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que mantém a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal nº 0016306-97.2009.8.08.0012, na qual responde pela suposta prática de homicídio qualificado e associação criminosa, pleiteando a revogação da custódia cautelar sob o argumento de excesso de prazo, ausência de contemporaneidade e extensão do benefício concedido a corréu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal; (ii) estabelecer se subsistem os requisitos da prisão preventiva, especialmente quanto à contemporaneidade; e (iii) determinar se é cabível a extensão do benefício concedido a corréu, nos termos do art. 580 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A demora na tramitação do processo decorre da elevada complexidade do feito, submetido ao rito bifásico do Tribunal do Júri, com pluralidade de réus, defesas distintas e necessidade de múltiplas intimações e diligências.

4. O paciente permaneceu foragido por longo período, circunstância que ensejou a citação por edital, a suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP, bem como a decretação da prisão preventiva.

5. O excesso de prazo não configura constrangimento ilegal quando provocado pela própria defesa ou pela conduta do acusado, atraindo a incidência da Súmula 64 do STJ.

6. A alegação de ausência de contemporaneidade não prospera, pois a condição de foragido justifica a custódia cautelar em juízo prospectivo, visando assegurar a aplicação da lei penal.

7. Prolatada a decisão de pronúncia, resta superada a alegação de excesso de prazo na instrução, conforme entendimento consolidado na Súmula 21 do STJ.

8. Inviável a extensão do benefício concedido a corréu, ante a inexistência de identidade de situações fático-processuais, especialmente diante do histórico de evasão prolongada do paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. Não configura constrangimento ilegal o alongamento do prazo processual quando a demora decorre da complexidade do feito e da conduta do próprio acusado, especialmente quando permanece foragido.

2. A condição de foragido afasta a alegação de ausência de contemporaneidade e justifica a manutenção da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal.

3. Prolatada a decisão de pronúncia, fica superada a alegação de excesso de prazo na instrução.

4. A extensão de benefício concedido a corréu exige identidade de situações fático-processuais, o que não se verifica quando há histórico de evasão do paciente.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, §2º, incisos I, III e IV; CP, art. 288, parágrafo único; CPP, arts. 312, 366 e 580.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 21; STJ, Súmula 64; STJ, AgRg no RHC nº 133.180/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 10.08.2021, DJe 24.08.2021; TJES, HC nº 5007214-89.2022.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, 2ª Câmara Criminal, pub. 15.12.2022; TJES, HC nº 5011964-03.2023.8.08.0000, Rel. Des. José Augusto Farias de Souza, 2ª Câmara Criminal, pub. 16.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
RAFAEL SCHELLEKENS FILHO
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0016306-97.2009.8.08.0012.

O impetrante aduz, em síntese, a ocorrência de excesso de prazo apto a configurar constrangimento ilegal, considerando que o paciente se encontra preso há aproximadamente 3 (três) anos sem que tenha sido submetido à julgamento perante o Tribunal do Júri.

Afirma, ainda, que não há a permanência dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva, salientando que os fatos que deram origem à ação penal são datados de 2009, além de que foi concedida liberdade provisória ao corréu.

Pugna, assim, pela concessão liminar da ordem, revogando-se a prisão preventiva do paciente com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas e, ao final, a confirmação da decisão que vier a conceder a liminar vindicada.

Instada a se manifestar, a autoridade coatora prestou informações no ID 17367798.

Decisão indeferindo o pedido liminar no ID 17478330.

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no ID 17592295, opinando pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
RAFAEL SCHELLEKENS FILHO
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0016306-97.2009.8.08.0012.

O impetrante aduz, em síntese, a ocorrência de excesso de prazo apto a configurar constrangimento ilegal, considerando que o paciente se encontra preso há aproximadamente 3 (três) anos sem que tenha sido submetido à julgamento perante o Tribunal do Júri.

Afirma, ainda, que não há a permanência dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva, salientando que os fatos que deram origem à ação penal são datados de 2009, além de que foi concedida liberdade provisória ao corréu.

Pugna, assim, pela concessão liminar da ordem, revogando-se a prisão preventiva do paciente com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas e, ao final, a confirmação da decisão que vier a conceder a liminar vindicada.

Os fatos que deram origem à ação penal de referência ocorreram em 13 de junho de 2009, na Comarca de Cariacica/ES.

Conforme a denúncia, os acusados Edenilson Florentino dos Santos, Dalto Dantes de Moraes Neto e o ora paciente, Rafael Schellekens Filho, teriam concorrido para a prática de homicídio qualificado consumado contra a vítima Francisco Querubino.

Tais fatos deram ensejo à imputação, do paciente e dos corréus, da prática de condutas tipificadas no artigo 121, §2º, incisos I, III e IV, bem como no artigo 288, parágrafo único, todos do Código Penal.

Exsurge dos autos que o paciente já foi pronunciado pelos crimes pelos quais foi acusado, reforçando a justa causa para a manutenção da custódia.

Quanto à alegação de excesso de prazo e ausência de contemporaneidade, a análise dos autos revela um trâmite processual complexo e acidentado, fortemente impactado pela conduta do próprio paciente.

Conforme as informações prestadas pela autoridade coatora, Rafael Schellekens Filho permaneceu
foragido
por longo período, tendo sido citado por edital após tentativas frustradas de localização pessoal, o que ensejou a suspensão do processo e do prazo prescricional, bem como a decretação de sua prisão preventiva em 05 de fevereiro de 2018.

O cumprimento do mandado prisional ocorreu somente em 19 de janeiro de 2023, quase cinco anos após sua expedição.

A acentuada complexidade do feito também foi objeto de minuciosa análise por parte do parecer ministerial:

“A complexidade do feito – que envolve [1] a tramitação sob o rito bifásico do Tribunal do Júri; [2] a pluralidade de réus, representados por advogados distintos e pela Defensoria Pública, que goza da prerrogativa de contagem dos prazos processuais em dobro; [3] a necessidade de citação pessoal dos réus, sendo que o paciente não foi encontrado no endereço informado nos autos, o que demandou a expedição de edital para sua citação; [4] a evasão do paciente do distrito da culpa, fato que obrigou a suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal; [5] a necessidade de intimação de várias testemunhas para a instrução processual e de intimação pessoal dos réus da sentença de pronúncia; [6] a sucessão de representação processual do paciente; [7] os sucessivos pedidos de revogação da prisão preventiva e a impetração de habeas corpus, com necessidade de prestação de informações pelo juízo de origem; e [8] a digitalização dos autos para tramitação eletrônica[1] – justifica eventual alongamento do tempo de tramitação, sem que se possa imputar ao Judiciário qualquer desídia ou inércia”.

Dessa forma, a demora na conclusão do feito não pode ser atribuída exclusivamente à morosidade do Poder Judiciário, mas sim à evasão do paciente do distrito da culpa por mais de uma década, o que atrai a incidência da
Súmula 64 do STJ,
"
Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa
".

Além disso, consoante a jurisprudência do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO PRISIONAL EVIDENCIADA. CONDIÇÃO DE FORAGIDO. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
A fuga constitui o fundamento da cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória
. 2. Outrossim, a prisão foi decretada há menos de 1 (um) ano da data dos fatos e logo após a conclusão do inquérito policial e o oferecimento da denúncia, que teriam fornecido elementos mais sólidos para evidenciar o fummus comissi delicti. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC: 133180 SP 2020/0214102-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 10/08/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/08/2021).

Da mesma forma, segundo o entendimento deste e. Tribunal, “Rejeita-se a alegação de excesso de prazo, pois se trata de processo complexo, com 16 (dezesseis) réus, defesas distintas e intensa tramitação, valendo ressaltar que há réus foragidos, circunstâncias que, naturalmente, ensejam dificuldades no prosseguimento da Ação Penal, não atribuídas ao poder público” (TJ-ES - Habeas Corpus Criminal: 5007214-89.2022.8.08 .0000, Relator.: HELIMAR PINTO, 2ª Câmara Criminal; publicado em 15/12/2022).

Ademais, encerrada a instrução e prolatada a decisão de pronúncia, resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução, conforme inteligência da
Súmula 21 do STJ
.

A necessidade da segregação cautelar mantém-se hígida para assegurar a aplicação da lei penal, dada a concreta e comprovada intenção de furtar-se ao cumprimento de eventual pena.

No que se refere ao pleito de extensão de benefício
(art. 580 do CPP
) em razão da soltura do corréu Dalto Dantes de Moraes Neto, impende destacar que a isonomia processual exige a demonstração inequívoca de identidade de situações fático-subjetivas, não havendo nos presentes autos prova pré-constituída quanto a tal fato.

Ademais, impõe destacar que a situação do paciente Rafael aparenta se distinguir da situação dos demais corréus pelo histórico de evasão prolongada.

No mesmo sentido, consoante já decido por esta Corte, “
Tendo em vista que o paciente não se encontra na mesma situação jurídico-processual dos corréus em que foi concedida a liberdade provisória, inviável a aplicação do efeito extensivo
” (TJ-ES - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 5011964-03.2023.8 .08.0000, Relator.: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, 2ª Câmara Criminal; publicado em 16/02/2024).

Assim, não vislumbro a manifesta ilegalidade apontada na inicial, demandando o caso uma análise mais detida após a prestação das informações atualizadas pela autoridade apontada como coatora e a manifestação do órgão ministerial.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.